Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VEÍCULO USADO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não basta haver relação de consumo para a inversão do ônus da prova. Apesar de decorrer de Lei, a inversão não é automática, tampouco incondicional, devendo restar preenchidos ou o requisito da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações.
2. Os vícios rebiditórios são vícios ocultos e preexistentes à transferência do bem que ensejam a sua inutilidade ou diminuição de seu valor.
3. A disciplina dos vícios e defeitos de produtos usados merece análise acurada do caso, pois o desgaste é de sua própria natureza, não podendo a parte esperar o mesmo desempenho e características de um bem novo. 3.1. Ao contrário dos veículos novos, é próprio dos carros usados a presença de avarias, decorrentes do desgaste natural do tempo ou de reparos realizados após ocorrência de sinistro, sendo necessário avaliar – em cada caso – as condições sob as quais o bem foi adquirido, especialmente se os desgastes apresentados são os naturalmente esperados para o seu tempo de uso e se as informações foram prestadas de forma adequada.
4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. O art. 344 do Código de Processo Civil estabelece que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 5.1. Entretanto, a revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.
6. Recurso conhecido e não provido.